Tribunal: TJSP
Processo: 1501024-96.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NAS PENAS.
I. Caso em Exame
1. EDUARDO ALVES PEREIRA, BRENO FERNANDES DE SOUZA e Ingrid Alves Pereira foram condenados por tráfico de drogas, com penas variando de reclusão em regime fechado a aberto, conforme a participação e circunstâncias individuais. EDUARDO e BRENO recorreram buscando a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NAS PENAS.
I. Caso em Exame
1. EDUARDO ALVES PEREIRA, BRENO FERNANDES DE SOUZA e Ingrid Alves Pereira foram condenados por tráfico de drogas, com penas variando de reclusão em regime fechado a aberto, conforme a participação e circunstâncias individuais. EDUARDO e BRENO recorreram buscando a fixação das penas-bases no mínimo legal e a concessão da Justiça Gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (a) a adequação das penas-bases fixadas; e (b) a concessão da Justiça Gratuita aos apelantes.
III. Razões de Decidir
3. A pena-base foi corretamente acrescida de 1/4 devido à quantidade de drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei no 11.343/06, e ao concurso de agentes.
4. A reincidência foi reconhecida para ambos os apelantes, com compensação pela confissão espontânea no caso de EDUARDO, e a pena de BRENO retornou ao mínimo legal devido às atenuantes da confissão e menoridade relativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Necessidade de reparo na r. sentença para corrigir erro material nas penas de BRENO e EDUARDO.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de drogas e o concurso de agentes justificam o aumento da pena-base. 2. A reincidência e as atenuantes foram corretamente aplicadas.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; art. 42.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 1192968/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 01/03/2018.